Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA - CPF: 039.216.391-82 (ADVOGADO), BARBARA RITHIELLY TEIXEIRA SANTANA - CPF: 130.078.556-08 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (AGRAVANTE), SEMENTES ESPERANCA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 55.859.656/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Produtor rural de grande porte. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça a produtor rural, em sede de embargos à execução, sob o fundamento de que o expressivo faturamento e patrimônio imobilizado são incompatíveis com a benesse legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade da decisão monocrática por suposta inobservância do rito do art. 1.019 do CPC e ausência de contraditório; e (
ii
) se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, diante da alegação de crise de liquidez financeira.

III. Razões de decidir

3.
Não há nulidade no julgamento monocrático quando a relação processual na origem ainda não foi
angularizada
, sendo prescindível a intimação da parte agravada que sequer integra a lide primeva.

4. O julgamento do mérito do recurso pelo Relator absorve o pedido de tutela recursal e a interposição do agravo interno supera eventual vício de colegialidade ao submeter a matéria ao órgão fracionário.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e cede diante de elementos que comprovem a capacidade econômica, como o faturamento bruto superior a R$ 3.000.000,00 anuais e vultoso patrimônio imobilizado.

6. A crise de liquidez ou prejuízos fiscais decorrentes do risco da atividade econômica de grande escala não autorizam, de per si, a concessão da gratuidade integral a quem movimenta vultosos ativos financeiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de citação do réu na origem dispensa a intimação para contrarrazões em sede de agravo de instrumento. 2. O elevado faturamento bruto e a titularidade de expressivo patrimônio imobilizado afastam a presunção de hipossuficiência do produtor rural para fins de gratuidade da justiça."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 3o, 932, IV, e 1.019; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
613.443/MS, Rel. Min. Felipe Salomão,
DJe
12/06/2015; STJ,
AgRg
no HC 638.169/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
04/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI, contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001737-33.2026.8.11.0000 — originado dos "Embargos à Execução" ajuizados pelo agravante contra SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. —, negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O decisum monocrático fundamentou-se na premissa de que o recorrente ostenta a condição de produtor rural de expressivo porte, com receita bruta anual superior a R$ 3.000.000,00 e vasto patrimônio imobilizado, o que seria incompatível com o estado de hipossuficiência declarado, independentemente de eventuais prejuízos fiscais ou falta momentânea de liquidez
.

O agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por inobservância do rito previsto no art. 1.019 do CPC, asseverando que o julgamento imediato do mérito do agravo de instrumento suprimiu a análise autônoma do pedido de tutela recursal e impediu a formação do contraditório, ante a ausência de intimação da parte agravada para contrarrazões
.

Aduz a nulidade do julgado por indevida aplicação do art. 932, IV, do CPC, defendendo que não há súmula ou precedente qualificado que autorize o julgamento singular da matéria, especialmente quando a controvérsia exige o exame concreto da disponibilidade financeira e não apenas do faturamento bruto
.

Enfatiza a existência de vício estrutural de fundamentação e violação ao princípio da não surpresa, sustentando que a decisão foi meramente conclusiva ao equiparar receita bruta à capacidade econômica, deixando de enfrentar as teses de prejuízo fiscal acumulado, inexistência de lucro e os diversos bloqueios judiciais e protestos que comprovam sua insolvência
.

Assevera a ocorrência de violação ao dever de coerência e integridade jurisprudencial, apontando que este mesmo Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento n. 1034385-03.2025.8.11.0000, deferiu-lhe o benefício da gratuidade com base no mesmo acervo probatório, sem que a decisão ora agravada tenha realizado o necessário
distinguishing
.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação ou, caso mantido o entendimento, o provimento do Agravo Interno pelo Colegiado para anular ou reformar a decisão monocrática, concedendo-lhe integralmente os benefícios da justiça gratuita
.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Agravante suscita a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que o julgamento imediato do mérito do Agravo de Instrumento teria inobservado o rito do art. 1.019 do CPC, suprimindo a análise da tutela recursal e impedindo a formação do contraditório pela ausência de intimação da parte agravada.

Entretanto, a insurgência não merece prosperar.

Inicialmente
, impende registrar que a decisão monocrática ora combatida foi proferida em sede de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em Primeiro Grau, momento em que sequer havia ocorrido a
angularização
processual. Com efeito, os Embargos à Execução de origem (n. 1000947-53.2025.8.11.0107) ainda não haviam superado a fase de admissibilidade, não tendo sido a parte embargada/exequente citada ou intimada para responder à referida ação.

Nesse cenário, a desnecessidade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento é medida que se impõe, visto que a relação jurídica processual ainda não se aperfeiçoou na instância primeva. Exigir a intimação do agravado que sequer integra a lide violaria a lógica sistêmica do Código de Processo Civil e retardaria injustificadamente a prestação jurisdicional.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático, o art. 932, incisos IV e V, do CPC, confere ao Relator a prerrogativa de decidir o recurso individualmente para conferir celeridade ao trâmite processual.

Dessa forma, o Relator, ao verificar a existência de um precedente judicial, que embora não formalmente vinculante, representa o entendimento sedimentado desta Corte e dos Tribunais Superiores, pode legitimamente antecipar tal entendimento. O intuito do legislador foi, precisamente, desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, sem que haja qualquer violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a mera interposição do presente Agravo Interno possui o condão de sanar qualquer eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Isso porque, o recurso devolve integralmente a matéria para a apreciação e manifestação deste Colegiado, conforme pacífica jurisprudência, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO PELO RELATOR. AGRAVO INTERNO. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. 2. A interposição de recurso e a devolução da matéria ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, inexistindo interesse recursal a justificar conhecimento de suposta violação do art. 932 do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.147.389/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência do STJ veda a intervenção judicial no mérito administrativo, limitando o controle jurisdicional à legalidade do procedimento.

6. O julgamento monocrático é legítimo, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, especialmente quando amparado em jurisprudência dominante, como ocorre no caso.

7. A interposição do Agravo Interno possibilita o controle colegiado da decisão monocrática, afastando eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento fundamentado de prova testemunhal em PAD não configura cerceamento de defesa quando as testemunhas não têm relação direta com os fatos apurados. 2. É legítimo o julgamento monocrático do recurso pelo relator quando amparado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ. 3. O controle jurisdicional sobre PADs limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo.
(TJMT, N.U 1011164-19.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão monocrática enfrentou o cerne da controvérsia, fundamentando-se em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, consignando expressamente:

"... o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.' (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS [...] J. 02/12/2008)."

Ademais, a decisão recorrida pontuou com clareza a
ratio

decidendi
.

Não há que se falar, portanto, em "supressão da análise autônoma da tutela recursal". Quando o Relator verifica que o recurso está pronto para julgamento final e que a tese recursal confronta diretamente a jurisprudência dominante ou a prova inequívoca dos autos, o julgamento do mérito do recurso absorve, logicamente, qualquer pedido liminar, entregando a prestação jurisdicional definitiva de forma mais célere.

Dessa forma, inexistindo prejuízo ao contraditório (pela ausência de citação na origem) e estando a decisão devidamente fundamentada nos poderes do Relator, rejeito a preliminar de nulidade.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a produtor rural que, embora detenha expressivo patrimônio imobilizado e faturamento bruto elevado, alega grave crise de liquidez e insolvência financeira.

O agravante sustenta que a decisão monocrática
equivocou-se
ao utilizar a receita bruta como critério determinante, asseverando que "o faturamento não se confunde com lucro" e que o cenário de quebras de safra e endividamento bancário retirou-lhe a capacidade de arcar com as custas processuais, que no caso vertente superam o montante de
R$ 38.000,00
.

É cediço que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, CPC). Todavia, tal presunção não é absoluta e cede diante de elementos probatórios que indiquem a capacidade financeira da parte.

o caso concreto, o acervo probatório revela que o agravante é produtor rural de grande porte, operando em áreas vultosas (como a Fazenda
Minguelli
, de 360 hectares mencionada no contrato exequendo) e movimentando receitas que ultrapassam R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) anuais
.

Embora o recorrente alegue "ausência de liquidez" em razão de prejuízos fiscais e bloqueios judiciais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a gratuidade judiciária é instituto destinado àqueles que efetivamente não podem prover as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não se presta, portanto, a socorrer empresários ou produtores rurais que, apesar de enfrentarem momentos de instabilidade no fluxo de caixa, mantêm estrutura produtiva e patrimonial de alto valor.

A decisão monocrática foi precisa ao consignar que:

No caso vertente, a análise das declarações de Imposto de Renda (Id.
215628736

- autos de
origem) demonstra que o agravante é produtor rural de expressivo porte, com receita bruta anual superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Outrossim, o acervo patrimonial declarado revela a titularidade de bens imóveis e maquinários de vultoso valor de mercado, incompatíveis com a condição de hipossuficiente.

Nesse cenário, a alegação de que a atividade rural apresentou "prejuízo fiscal" ou que o saldo bancário está momentaneamente negativo não constitui, por si só, prova de desvalimento econômico. No âmbito do agronegócio, o resultado contábil negativo frequentemente decorre de estratégias de reinvestimento, depreciação de ativos e amortizações, as quais não anulam o elevado poder aquisitivo do produtor. De igual modo, a existência de execuções e protestos reflete o risco inerente à atividade empresarial, mas não retira do agravante sua condição de grande explorador de terras e detentor de expressiva circulação de capital.

Ademais, quanto à alegação de que este Tribunal deferiu a benesse em outro processo (AI n. 1034385-03.2025), cumpre ressaltar que a concessão da gratuidade não faz coisa julgada material e deve ser analisada rebus sic stantibus. No caso em tela, o valor da causa e a natureza da lide (Embargos à Execução de contrato de alta monta) reforçam a necessidade de que a parte arque com os ônus de sua atividade econômica.

A falta de liquidez momentânea poderia, eventualmente, ensejar o parcelamento das custas (art. 98, §6o, CPC) ou o seu pagamento ao final, mas nunca a isenção total para quem movimenta milhões de reais em ativos agrícolas.

Dessa forma, não tendo o agravante colacionado fatos novos capazes de elidir os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

É como voto.

O Agravante suscita a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que o julgamento imediato do mérito do Agravo de Instrumento teria inobservado o rito do art. 1.019 do CPC, suprimindo a análise da tutela recursal e impedindo a formação do contraditório pela ausência de intimação da parte agravada.

Entretanto, a insurgência não merece prosperar.

Inicialmentre
, impende registrar que a decisão monocrática ora combatida foi proferida em sede de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em Primeiro Grau, momento em que sequer havia ocorrido a
angularização
processual. Com efeito, os Embargos à Execução de origem (n. 1000947-53.2025.8.11.0107) ainda não haviam superado a fase de admissibilidade, não tendo sido a parte embargada/exequente citada ou intimada para responder à referida ação.

Nesse cenário, a desnecessidade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento é medida que se impõe, visto que a relação jurídica processual ainda não se aperfeiçoou na instância primeva. Exigir a intimação do agravado que sequer integra a lide violaria a lógica sistêmica do Código de Processo Civil e retardaria injustificadamente a prestação jurisdicional.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático, o art. 932, incisos IV e V, do CPC, confere ao Relator a prerrogativa de decidir o recurso individualmente para conferir celeridade ao trâmite processual.

Dessa forma, o Relator, ao verificar a existência de um precedente judicial, que embora não formalmente vinculante, representa o entendimento sedimentado desta Corte e dos Tribunais Superiores, pode legitimamente antecipar tal entendimento. O intuito do legislador foi, precisamente, desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, sem que haja qualquer violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a mera interposição do presente Agravo Interno possui o condão de sanar qualquer eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Isso porque, o recurso devolve integralmente a matéria para a apreciação e manifestação deste Colegiado, conforme pacífica jurisprudência, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO PELO RELATOR. AGRAVO INTERNO. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. 2. A interposição de recurso e a devolução da matéria ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, inexistindo interesse recursal a justificar conhecimento de suposta violação do art. 932 do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.147.389/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência do STJ veda a intervenção judicial no mérito administrativo, limitando o controle jurisdicional à legalidade do procedimento.

6. O julgamento monocrático é legítimo, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, especialmente quando amparado em jurisprudência dominante, como ocorre no caso.

7. A interposição do Agravo Interno possibilita o controle colegiado da decisão monocrática, afastando eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento fundamentado de prova testemunhal em PAD não configura cerceamento de defesa quando as testemunhas não têm relação direta com os fatos apurados. 2. É legítimo o julgamento monocrático do recurso pelo relator quando amparado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ. 3. O controle jurisdicional sobre PADs limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo.
(TJMT, N.U 1011164-19.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão monocrática enfrentou o cerne da controvérsia, fundamentando-se em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, consignando expressamente:

"... o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.' (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS [...] J. 02/12/2008)."

Ademais, a decisão recorrida pontuou com clareza a
ratio

decidendi
.

Não há que se falar, portanto, em "supressão da análise autônoma da tutela recursal". Quando o Relator verifica que o recurso está pronto para julgamento final e que a tese recursal confronta diretamente a jurisprudência dominante ou a prova inequívoca dos autos, o julgamento do mérito do recurso absorve, logicamente, qualquer pedido liminar, entregando a prestação jurisdicional definitiva de forma mais célere.

Dessa forma, inexistindo prejuízo ao contraditório (pela ausência de citação na origem) e estando a decisão devidamente fundamentada nos poderes do Relator, rejeito a preliminar de nulidade.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a produtor rural que, embora detenha expressivo patrimônio imobilizado e faturamento bruto elevado, alega grave crise de liquidez e insolvência financeira.

O agravante sustenta que a decisão monocrática
equivocou-se
ao utilizar a receita bruta como critério determinante, asseverando que "o faturamento não se confunde com lucro" e que o cenário de quebras de safra e endividamento bancário retirou-lhe a capacidade de arcar com as custas processuais, que no caso vertente superam o montante de
R$ 38.000,00
.

É cediço que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, CPC). Todavia, tal presunção não é absoluta e cede diante de elementos probatórios que indiquem a capacidade financeira da parte.

o caso concreto, o acervo probatório revela que o agravante é produtor rural de grande porte, operando em áreas vultosas (como a Fazenda
Minguelli
, de 360 hectares mencionada no contrato exequendo) e movimentando receitas que ultrapassam R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) anuais
.

Embora o recorrente alegue "ausência de liquidez" em razão de prejuízos fiscais e bloqueios judiciais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a gratuidade judiciária é instituto destinado àqueles que efetivamente não podem prover as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não se presta, portanto, a socorrer empresários ou produtores rurais que, apesar de enfrentarem momentos de instabilidade no fluxo de caixa, mantêm estrutura produtiva e patrimonial de alto valor.

A decisão monocrática foi precisa ao consignar que:

No caso vertente, a análise das declarações de Imposto de Renda (Id.
215628736

- autos de
origem) demonstra que o agravante é produtor rural de expressivo porte, com receita bruta anual superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Outrossim, o acervo patrimonial declarado revela a titularidade de bens imóveis e maquinários de vultoso valor de mercado, incompatíveis com a condição de hipossuficiente.

Nesse cenário, a alegação de que a atividade rural apresentou "prejuízo fiscal" ou que o saldo bancário está momentaneamente negativo não constitui, por si só, prova de desvalimento econômico. No âmbito do agronegócio, o resultado contábil negativo frequentemente decorre de estratégias de reinvestimento, depreciação de ativos e amortizações, as quais não anulam o elevado poder aquisitivo do produtor. De igual modo, a existência de execuções e protestos reflete o risco inerente à atividade empresarial, mas não retira do agravante sua condição de grande explorador de terras e detentor de expressiva circulação de capital.

Ademais, quanto à alegação de que este Tribunal deferiu a benesse em outro processo (AI n. 1034385-03.2025), cumpre ressaltar que a concessão da gratuidade não faz coisa julgada material e deve ser analisada rebus sic stantibus. No caso em tela, o valor da causa e a natureza da lide (Embargos à Execução de contrato de alta monta) reforçam a necessidade de que a parte arque com os ônus de sua atividade econômica.

A falta de liquidez momentânea poderia, eventualmente, ensejar o parcelamento das custas (art. 98, §6o, CPC) ou o seu pagamento ao final, mas nunca a isenção total para quem movimenta milhões de reais em ativos agrícolas.

Dessa forma, não tendo o agravante colacionado fatos novos capazes de elidir os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026